Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NÃO APRECIAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. As decisões judiciais devem expor as razões de seu convencimento, não se exigindo manifestação sobre todas as teses formuladas pelos litigantes, quando partes dela é suficiente para seu fundamento. O acórdão não está obrigado a observar eventuais manifestações de parte do órgão ministerial, quando não são imprescindíveis aos fundamentos da decisão e divergem do parecer da Procuradoria de Justiça.
3. Quando há a devida fundamentação do julgado e não estão demonstradas contradição, omissão ou obscuridade necessárias à oposição de embargos de declaração, resta à parte inconformada valer-se de meios idôneos necessários à modificação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.